Tribunal: STJ
Processo: 5356048-05.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801885 - RS (2024/0444180-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DÉBORA MINOZZO LEITE - RS095647
JÔNATAS SILVA DE SOUZA - RS117629
AGRAVADO
: BRENDHA DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: FABIANO DA SILVA DIAS - RS069781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. AUTORA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA
DE FOGO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DEFERIDO.
ALEGAÇÃO
DE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS 489, § 1o, IV E VI, DO CPC, E AO ART. 93, IX,
DA CF. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PARA
ANÁLISE
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
. TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL
PRECÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735/STF. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, em face de acórdão que concedeu tutela
provisória de urgência, fixando pensionamento provisório de um
salário mínimo em favor da autora, vítima de disparo de arma de
fogo, com sequelas na medula que demandam terapias de
reabilitação multidisciplinar. O acórdão recorrido reconheceu a
probabilidade do direito e a urgência da medida, considerando
os danos causados e a necessidade de tratamento contínuo,
destacando que a decisão poderia ser modificada ou revogada
caso demonstrada alteração do contexto fático. O recurso
especial alegou violação ao art. 300, § 3o, do CPC, sustentando
que a concessão da tutela de urgência seria vedada devido ao
risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, além de apontar
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da
CF, por suposta deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de
tutela provisória de urgência, com fixação de pensionamento
provisório, é vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, em razão do
Documento eletrônico VDA51401821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c4ff63e7-6454-4542-a10c-be186ecee75e

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação no acórdão recorrido, em razão de não ter
enfrentado expressamente a tese de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
III. Razões de decidir
3. "No tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988,
é evidente a inadequação da via recursal eleita, porquanto 'não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja
competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o
disposto no artigo 102 da Constituição Federal' (AgInt no REsp
1.933.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
)." (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro
30/9/2021
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
26/9/2022
DJe de
.)
28/9/2022
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, enfrentando as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive sobre a possibilidade de modificação ou
revogação da medida liminar, declinando suas razões de
convencimento para concluir, com base na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, que estavam presentes os requisitos
necessários ao deferimento da tutela de urgência, considerando
ser incontroverso que a recorrida foi atingida por disparo de
arma de fogo de forma acidental, perpetrado pelo recorrente,
evidenciando a urgência da medida liminar de pensionamento,
dada a complexidade das lesões e a necessidade de
prosseguimento do tratamento, ressaltando, ademais, que a
medida poderá ser modificada ou revogada, caso se demonstre
alteração do contexto fático relativo à saúde da autora.
5. Não configura ofensa ao arts. 489 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia. (AgInt no AREsp n.
2.542.840/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
2/9/2024
7. A análise da pretensão deduzida em recurso especial, por
envolver juízo precário e provisório, não é passível de revisão
em sede de recurso especial, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 735 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA51401821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c4ff63e7-6454-4542-a10c-be186ecee75e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c4ff63e7-6454-4542-a10c-be186ecee75e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801885 - RS (2024/0444180-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DÉBORA MINOZZO LEITE - RS095647
JÔNATAS SILVA DE SOUZA - RS117629
AGRAVADO
: BRENDHA DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: FABIANO DA SILVA DIAS - RS069781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. AUTORA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA
DE FOGO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DEFERIDO.
ALEGAÇÃO
DE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS 489, § 1o, IV E VI, DO CPC, E AO ART. 93, IX,
DA CF. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PARA
ANÁLISE
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
. TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL
PRECÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735/STF. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, em face de acórdão que concedeu tutela
provisória de urgência, fixando pensionamento provisório de um
salário mínimo em favor da autora, vítima de disparo de arma de
fogo, com sequelas na medula que demandam terapias de
reabilitação multidisciplinar. O acórdão recorrido reconheceu a
probabilidade do direito e a urgência da medida, considerando
os danos causados e a necessidade de tratamento contínuo,
destacando que a decisão poderia ser modificada ou revogada
caso demonstrada alteração do contexto fático. O recurso
especial alegou violação ao art. 300, § 3o, do CPC, sustentando
que a concessão da tutela de urgência seria vedada devido ao
risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, além de apontar
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da
CF, por suposta deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de
tutela provisória de urgência, com fixação de pensionamento
provisório, é vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, em razão do
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação no acórdão recorrido, em razão de não ter
enfrentado expressamente a tese de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
III. Razões de decidir
3. "No tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988,
é evidente a inadequação da via recursal eleita, porquanto 'não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja
competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o
disposto no artigo 102 da Constituição Federal' (AgInt no REsp
1.933.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
)." (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro
30/9/2021
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
26/9/2022
DJe de
.)
28/9/2022
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, enfrentando as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive sobre a possibilidade de modificação ou
revogação da medida liminar, declinando suas razões de
convencimento para concluir, com base na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, que estavam presentes os requisitos
necessários ao deferimento da tutela de urgência, considerando
ser incontroverso que a recorrida foi atingida por disparo de
arma de fogo de forma acidental, perpetrado pelo recorrente,
evidenciando a urgência da medida liminar de pensionamento,
dada a complexidade das lesões e a necessidade de
prosseguimento do tratamento, ressaltando, ademais, que a
medida poderá ser modificada ou revogada, caso se demonstre
alteração do contexto fático relativo à saúde da autora.
5. Não configura ofensa ao arts. 489 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia. (AgInt no AREsp n.
2.542.840/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
2/9/2024
7. A análise da pretensão deduzida em recurso especial, por
envolver juízo precário e provisório, não é passível de revisão
em sede de recurso especial, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 735 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão da Terceira Vice-Presidência
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu recurso
especial, fundado no art. 105, inc. III, alínea "a", da Constituição Federal, em face de
acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 119):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORA ATINGIDA POR DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO.
PEDIDO
DE
PENSIONAMENTO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA
EVIDENCIADOS. PENSÃO FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO.
Pretensão de pensionamento em tutela provisória de urgência.
Probabilidade do direito e urgência da medida evidenciados (art. 300
do CPC). Mulher atingida por disparo de arma de fogo, causando
sequelas na medula que demandam terapias de reabilitação
multidisciplinar, com fisiatra, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista,
fonoaudiólogo, serviço social e psiquiatra.
Ainda que nesta fase processual não se saiba a extensão do dano
sofrido pela requerente, é sabido que o réu a atingiu com um disparo
de arma de fogo, e ainda que tenha ocorrido de forma acidental,
causou danos.
O perigo de dano está efetivamente demonstrado por meio dos
atestados médicos colacionados nos autos pela parte autora que
confirmam a necessidade de receber o atendimento multiprofissional a
fim de auxiliar sua recuperação.
Pensão fixada em um salário mínimo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 127/131), o julgamento
em referência foi integrado segundo acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 153):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
VÍCIO SANADO.
Os declaratórios servem para sanar vícios de fundamentação no
acórdão que incorrer em obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Sanada omissão no acórdão para afastar a preliminar contrarrecursal
de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte
autora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 161/166), a parte recorrente
alega, em síntese:
violação ao artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil,
(i)
sustentando que a concessão de tutela de urgência no caso concreto seria vedada,
uma vez que o pensionamento provisório concedido à parte recorrida em caráter
liminar apresenta evidente perigo de irreversibilidade, em razão do caráter alimentar
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

da verba e da impossibilidade de repetição em caso de revogação da decisão. Neste
sentido, afirma que o dispositivo invocado não admite interpretação diversa, sendo
vedada a concessão de tutela de urgência em tais circunstâncias; (e-STJ, fls. 164
/165).
violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, bem como ao
(ii)
art. 93, IX, da Constituição Federal, por não ter o acórdão recorrido desconsiderado,
mesmo após oposição de embargos de declaração, a tese de que a concessão da
tutela de urgência encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, que veda a
antecipação dos efeitos da tutela quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos
da decisão. (e-STJ, fl. 165).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial para
anular o acórdão recorrido, determinando-se ao Tribunal de origem novo julgamento
em que contemple expressamente a alegação de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão (e-STJ, fl. 165).
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 202)
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 205/208), negou-se admissão
ao recurso especial sob fundamento na ausência de negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação, bem como incidência dos óbices das
Súmulas nos 735 do STF e 7 do STJ.
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 216/222),
em que a parte agravante impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 226/231), afirmando a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração da decisão
impugnada.
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 234).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No tocante à apontada violação aos artigos 300, § 3o, 489, § 1o, incisos
IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
entendo que
.
o recurso especial não merece prosperar
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

Inicialmente, cabe consignar que nos termos da jurisprudência desta
Corte, " 'No tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, é evidente a
inadequação da via recursal eleita, porquanto "não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja
competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da
Constituição Federal' (AgInt no REsp 1.933.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe
)." (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro
30/9/2021
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
28/9/2022
No que diz respeito à alegada violação ao art. 489, § 1o, incisos IV e VI,
do Código de Processo Civil, sob alegação de fundamentação inadequada ou
negativa de prestação jurisdicional, tenho que não assiste razão ao recorrente.
Conforme relatado, verifica-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o acórdão recorrido teria incorrido em deficiência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional ao desconsiderar, mesmo após oposição de
embargos de declaração, a tese de que a concessão da tutela de urgência encontra
óbice no § 3o do art. 300 do CPC, que veda a antecipação dos efeitos da tutela
quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 116/118):
Eminentes Colegas.
Reporto-me à decisão de evento 4.1, na qual entendi por conceder
liminarmente a antecipação da tutela recursal, a fim de conceder o
pensionamento em 01 (um) salário mínimo à autora/agravante:
(...)
A julgadora de origem indeferiu tutela provisória de urgência,
pois entendeu que o "pleito formulado guarda a necessidade de
análise exauriente, sendo salutar que se preserve o
contraditório, mormente apenas por intermédio da instrução ser
cabível apurar a extensão das lesões e eventual
responsabilidade da parte ré"(3.1).
Para ser deferida, a tutela provisória de urgência deve estar
amparada em dois requisitos: probabilidade do direito, que diz
com a verossimilhança das alegações e perigo de dano, que
denota a urgência da medida. Sobre os elementos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil disserta o doutrinador
Fredie Didier Jr., conforme segue:
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito
/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar
se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter
acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito
do demandante (art. 300,CPC). Inicialmente, é necessária
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

a verossimilhança fática, com a constatação de que há um
considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa
dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize,
nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos,
independentemente da produção de prova. Junto a isso,
deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação
de que é provável a subsunção dos fatos à norma
invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. [...] A tutela
provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in
mora) representa para a efetividade da jurisdição e a
eficaz realização do direito. [...]1
No caso, é incontroverso que a autora foi atingida por um
disparo de arma de fogo, de forma acidental e perpetrada pelo
réu, que lhe causou uma lesão na coluna vertebral, relatando
diagnóstico de tetraparesia espastica (paraplegia e tetraplegia),
pior nos membros superiores.
Este acidente deixou sequelas, tendo a demandante recebido
indicação de terapias de reabilitação multidisciplinar, com
fisiatra, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo,
serviço social e psiquiatra.
A probabilidade do direito está comprovada por meio do
inquérito policial que confirmou o fato narrado pela autora, onde,
inclusive, consta o depoimento do réu confirmando o acidente.
Ainda que nesta fase processual não se saiba a extensão do
dano sofrido pela requerente, é sabido que o réu a atingiu com
um disparo de arma de fogo e ainda que tenha ocorrido de
forma acidental, causou danos.
O perigo de dano está efetivamente demonstrado por meio dos
atestados médicos colacionados nos autos pela parte autora que
confirmam
a
necessidade
de
receber
o
atendimento
multiprofissional a fim de auxiliar sua recuperação.
Neste sentido, cito:
[...]
Com efeito, além da probabilidade do direito, no caso, ficou
evidenciada a urgência da medida, porquanto as lesões causadas na
medula da autora são de extrema complexidade e sequer há
prognóstico de cura completa, sendo patente a necessidade de
prosseguimento do tratamento multidisciplinar que vem sendo
realizado.
Assim, tenho por manter a liminar concedida, fixando, em caráter
provisório, pensionamento de 01 (um) salário mínimo em favor da
autora/agravante, descontado em folha de pagamento do requerido e
depositado em conta corrente da própria autora, até a apreciação do
feito em sentença.
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

Saliento, outrossim, que a medida poderá ser modificada ou revogada,
inclusive em primeiro grau de jurisdição, caso demonstrada a alteração
do contexto fático da saúde da demandante.
Em atenção às razões de agravo e de contrarrazões, acresço que as
fotos da agravante (20.5) juntadas pelo requerido são irrelevantes para
o julgamento do recurso e as fotos do agravado usufruindo a vida
(27.1), igualmente. Existe, ainda, referência a laudos médicos
atualizados, os quais, todavia, não foram juntados, o que também
desconsidera-se no presente julgamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para,
mantendo a liminar concedida, fixar, em caráter provisório,
pensionamento de 01 (um) salário mínimo em favor da autora
/agravante, nos termos do voto.
Após oposição de embargos de declaração (e-STJ, fls. 127/131), os
fundamentos foram reforçados nos termos seguintes (e-STJ, fls. 150/151):
Por outro lado, não há omissão quanto à análise dos requisitos do art.
300 do CPC e dos demais argumentos levantados em contrarrazões
de recurso.
A decisão expressou de modo claro, fundamentado e objetivo, a sua
posição unânime no sentido de que além da probabilidade do direito,
ficou evidenciada a urgência da medida, porquanto as lesões
causadas na medula da autora são de extrema complexidade e sequer
há prognóstico de cura completa, sendo patente a necessidade de
prosseguimento do tratamento multidisciplinar que vem sendo
realizado.
Ademais, é sabido que o sistema processual civil brasileiro adotou o
princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual atribui ao
magistrado o dever de, ao analisar o caso posto, expor todos os
fundamentos que o levaram a decidir de determinada maneira sem a
obrigação, no entanto, de enfrentar, uma a uma, as teses das partes
ou os dispositivos legais por elas suscitados.
Isso é, não está o julgador obrigado a examinar todos os preceitos
normativos apontados pelas partes, ou a responder a todas as
questões por elas ventiladas, quando já tenha encontrado motivos
suficientes para decidir a controvérsia segundo seu livre
convencimento.
[...]
Saliento, outrossim, que a medida poderá ser modificada ou revogada,
inclusive em primeiro grau de jurisdição, caso demonstrada a alteração
do contexto fático da saúde da demandante.
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive, sobre a possibilidade da medida liminar ser modificada ou
revogada, declinando suas razões de convencimento para concluir, com base na
análise do conjunto fático-probatório dos autos, sobre a presença dos requisitos
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

necessários ao deferimento da tutela de urgência, considerando ser incontroverso
que a recorrida foi atingida por disparo de arma de fogo de forma acidental,
perpetrado pelo recorrente, o qual lhe causou lesão na coluna, resultando em
sequelas que indicam a necessidade de terapias de reabilitação multidisciplinar, bem
como a urgência da medida, dado o caráter complexo das lesões e a necessidade de
prosseguimento do tratamento. Ressaltou, ademais, que a medida poderá ser
modificada ou revogada, inclusive em primeiro grau de jurisdição, caso se demonstre
alteração do contexto fático relativo à saúde da recorrida.
Logo, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
À propósito, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, "Não configura ofensa ao arts. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.542.840/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
2/9/2024
Assim, "Não ficou configurada a violação do art. 489 do CPC/2015, uma
vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza
falta de prestação jurisdicional. "(AgInt no AREsp n. 2.383.897/MG, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025
Com efeito, "Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito e fundamentado suficientemente a decisão agravada, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC
/2015. "(AgInt no REsp n. 2.160.773/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
29/11/2024
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
26/04/2021
28/04/2021
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação, uma vez que o tribunal
apreciou
a quo
as questões submetidas a julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, por meio de fundamento autônomo, somente de forma contrária às
expectativas da parte, não sendo possível imputar vício ao julgamento.
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

Por fim, quanto aos demais dispositivos legais indicados como violados,
cumpre acrescentar que o acesso à via especial pressupõe a resolução de questões
jurídicas decorrentes de decisões proferidas em única ou última instância, em caráter
definitivo.
Nesse contexto, ainda que o agravo superasse os requisitos de
admissibilidade, observa-se que a pretensão deduzida no recurso especial tem por
objeto provimento jurisdicional que deferiu pedido de tutela de urgência, de modo
que a medida se traduz em decisão de natureza precária e provisória, insuscetível de
discussão ou revisão pela via do recurso especial nesta instância superior, à luz do
entendimento consolidado na Súmula 735/STF.
Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do
que dispõe a Súmula n. 735 do STF. " (AREsp n. 2.709.380/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
À propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
735/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso excepcional exige a
prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado da Súmula 211/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere tutela de urgência ou antecipatória (liminar), em razão da
precariedade da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo e a
ser confirmada ou revogada na sentença.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.965.315/BA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
18/3/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/15).
MASSA
FALIDA.
TUTELA
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

PROVISÓRIA ANTECEDENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas
cautelares ou provimentos liminares não desafiam a interposição de
apelo extremo, mormente porque as instâncias ordinárias não
decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão
somente, um juízo provisório sobre a questão.
2. Verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do
pleito liminar, quando o acórdão recorrido confirmou sua presença com
fundamento na análise dos elementos fático-probatórios dos autos,
demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em
sede de recurso especial, a teor do Enunciado n.o 07/STJ.
3. Decisão mantida.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.817.717/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2021
26/8/2021
.)
Tal circunstância evidencia, portanto, a inviabilidade de conhecimento
da insurgência.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nesta extensão,
especial
negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:06
Código de Controle do Documento: 4151a125-f3b2-4654-9db7-b26b1238ddcc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.885 / RS
Número Registro: 2024/0444180-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53560480520238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JÔNATAS SILVA DE SOUZA - RS117629
DÉBORA MINOZZO LEITE - RS095647
AGRAVADO
: BRENDHA DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: FABIANO DA SILVA DIAS - RS069781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: ea0a7295-d271-40c9-b54e-8896042acc22

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: ea0a7295-d271-40c9-b54e-8896042acc22